Tribunal: TCU
Processo: 042.766/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1270/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.766/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Porto Calegário (CPF XXX.640.276-XX); Leonardo do Couto Guimarães (CPF XXX.362.731-XX); Liemar Cândido de Souza Vale (CPF XXX.265.637-XX); Lilian Borges Leal de Melo (CPF XXX.353.911-XX); Luana Maciel da Silva (CPF XXX.731.835-XX); Lucas de Alencar Serrano Barbosa (CPF XXX.687.505-XX); Luciano Targíno Chagas (CPF XXX.532.694-XX); Luís Henrique Veras Ferreira Lima (CPF XXX.672.454-XX); Luiz Augusto Cabral Assunção (CPF XXX.828.746-XX) e Luiz Cláudio de Barros (CPF XXX.459.710-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.